Tribunal: TJDFT
Processo: 0025090-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025090-50.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ITAIPU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido. A uma, porque conforme se extrai do Termo de Autuação id 17924035-Pág. 2, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão id 18549152- pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso quando, intimada a parte para regularização da representação processual, essa não cumpre a determinação realizada" (AgInt no REsp 1710759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1660071/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/06/2020) A duas, por falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento de sua interposição, tendo em vista que não foi juntado aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) para comprovar que o valor recolhido referente ao preparo foi devido, embora tenha sido a parte recorrente intimada para promover a necessária regularização, conforme despacho ID 17925482-Pág. 1. Com efeito, “É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, de modo que, a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo”. (AgInt no EDcl no AREsp 9764872/SP, Relator Ministro NAPOLIÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/6/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003